Tribunal: STF
Processo: ARE 1387246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (VARGEM GRANDE PAULISTA) - REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO - APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS A CARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Pretensão mandamental da impetrante, na qualidade de servidora pública do Município de Vargem Grande Paulista, titular do cargo de provimento efetivo de psicóloga, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a complementação de proventos de aposentadoria prevista na LM nº 108/91 inadmissibilidade - servidora estatutária do Município de Vargem Grande Paulista, cuja aposentação se deu pelo Regime Geral de Previdência dada a inexistência de Regime Próprio em âmbito local inteligência do art. 9º da LM nº 108/91 que, a despeito de autorizar a Administração Pública a ‘completar os proventos dos aposentados” pelo Regime Geral de Previdência, com o fito de assegurar a paridade e a integralidade, não foi instituída por legislação específica na qual se previsse adequada fonte de custeio ineficácia do dispositivo legal, em vista da inobservância da normatividade emanada do art. 195, §5º, da CF/88, e do art. 24, da LC nº 101/2000 precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - sentença denegatória da ordem de segurança mantida. Recurso da impetrante desprovido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos XXXVI; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente